Tribunal: TJDFT
Processo: 0724619-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724619-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEITIANE SILVA SERRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.101.226/0002-34 D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma do ato judicial proferido pelo MM. Juízo da Vara de Falência e Recuperação Judicial de Brasília, que julgou procedente o pedido de habilitação de crédito em falência em relação a um dos créditos e improcedente o pedido em relação a dois dos créditos, lavrada nos seguintes termos: “Trata-se de Habilitação de Crédito. O pedido da parte autora está consubstanciado na certidão de crédito (ID 67302705) e os cálculos levaram em consideração a data da quebra (ID. 76545009). A falência da ré foi decretada em 30/05/2017. A inicial foi recebida no ID 72656632. Os comitês de credores e a falida não se manifestaram. A administradora judicial solicitou o resumo de cálculos e a discriminação do crédito (ID 74324747), ao que o Ministério Público concordou (ID 74841707), e que foi atendido pelo requerente nos ID. 76545009, ID. 76545010 e ID. 76545026. A administradora judicial deu parecer pela procedência parcial do pedido, conforme ID. 77848550, pois os créditos decorrentes do processo 0002768-72.2013.5.18.0241, nos valores de R$ 104.612,81 e R$ 594.636,74, ambos atualizado para a data da quebra (30/05/2017), foram objeto de habilitação (proc. n. 2016.01.1.098805-4), cujo processo foi extinto em face da habilitação administrativa quando da convolação em falência, no valor de R$ 91.980,61, portanto, trata-se de impugnação intempestiva à segunda relação de credores. A requerente contestou o deferimento parcial da administradora judicial (ID 82008613), alegando que não houve habilitação dos créditos da pensão de maio/2016 até maio/2017 (R$104.612,81), pois sequer existia tal certidão disponível, da mesma forma e tão menos foi habilitada a certidão da pensão restante (R$ 594.636,74). A administradora judicial ratificou o exposto no parecer anterior, conforme ID. 86158202. O Ministério Público oficiou pela habilitação dos créditos requeridos (ID 88956877). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto aos créditos trabalhistas, estabelece o art. 6o, §2o, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais de Empresas (LFRE - Lei n.o 11.101/2005), que: ‘§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença’. Observa-se, portanto, que os únicos requisitos a serem observados para a admissão do crédito trabalhista na falência, consistem em que inexista dúvida quanto a sua legitimidade e que haja sido reconhecido por sentença com trânsito em julgado. Em outro cotejo, o art. 9o da mesma LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: ‘Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo’. Muito embora o dispositivo legal se dirija às habilitações administrativas, vê-se que se trata dos mesmos requisitos mínimos que devem ser observados na habilitação judicial (ou retardatária). No caso em tela, em relação aos créditos de R$ 104.612,81 e R$ 594.636,74, na verdade, eles já foram habilitados administrativamente, de forma que, na verdade, a parte autora quer impugnar a segunda relação de credores. Todavia, há muito já transcorreu o decêndio para essa impugnação, de forma que o pedido não merece acolhimento, nessa parte. Já em relação ao crédito concernente ao processo 0001577-89.2013.5.18.0241, no valor de R$ 15.186,50, ele deriva de outra reclamação trabalhista e ainda não havia sido objeto de habilitação, motivo pelo qual merece ser acolhido para incluir o valor do crédito trabalhista, somando-se esses valor ao já habilitado, fazendo constar o crédito no valor total de R$ 107.167,11 (R$ 91.980,61 + R$ 15.186,50). Dispositivo Ante o exposto, considerando que os créditos decorrentes do processo 0002768-72.2013.5.18.0241 (nos valores de R$ 104.612,81 e R$ 594.636,74) já foram objeto de habilitação (proc. n. 2016.01.1.098805-4) e tendo em vista a intempestividade da impugnação, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a retificação do Quadro Geral de Credores da falência da MASSA FALIDA DE MAIS COMERCIO VAREJISTA ATACADISTA TRANSPORTADORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME para constar doravante o crédito total no valor de R$ 107.167,11 (cento e sete mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos) em favor de KEITIANE SILVA SERRA (CPF 026.487.031-01), na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA, observado o privilégio legal. Ressalto que o(a)(s) credor(a)(es), ora habilitado(a)(s), terá(ão) o(s) crédito(s) satisfeito(s) nos autos do Processo Falimentar, dentro da classificação de seu(s) crédito(s) e nas forças da massa. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial nos autos da ação falimentar. Extingo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a requerente ao pagamento das custas e de honorários que ora fixo em 10% sobre o valor da sucumbência. Cobrança, todavia, suspensa em face da gratuidade de justiça deferida em seu favor. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público”. A agravante alega que é autora em dois processos trabalhistas, cujos números são 0002768-72.2013.5.18.0241 e 0001577-89.2013.5.18.0241. Assevera que já foi habilitada uma certidão de crédito de sua titularidade — referente ao processo 0002768-72.2013.5.18.0241, no qual foram formulados pedidos de dano moral, gratificação devida, restituição de desconto e pensão vitalícia até o mês de abril/2016 —, que foi ajuizada em 20/09/2016 e tramitou, na vara de falência, sob o número 2016.01.1.098805-4. Aduz que, na presente ação de habilitação de créditos, o que se pretende é a habilitação de certidões de crédito diversas, que não englobam os direitos constantes na certidão anterior já habilitada, razão pela qual, diversamente do consignado na decisão agravada, não se trata de impugnação e sim de nova habilitação, com nova certidão de crédito e novo cálculo, com verbas diferentes. Argumenta que “as certidões de crédito julgadas improcedentes na presente ação, nos valores de R$104.612,81 e R$594.636,74, nunca foram e nunca puderam ter sido habilitadas em 2016, nos autos no 2016.01.1.098805- 4, judicialmente ou administrativamente, pois sequer existiam, já que foram tornadas líquidas e certas através de cálculo na justiça do trabalho em 2018 e 2020, sendo apenas nesses anos expedidas”. Registra que o magistrado singular, ao sustentar que, em relação a duas das três certidões, já houve habilitação e que o presente feito teria por objeto a impugnação, desvencilhou-se do contexto fático dos autos e do que foi exposto e pleiteado na petição inicial. Salienta que “em nenhum momento foi falado na peça vestibular que os valores habilitados em 2016 estavam errados ou menores, mas sim explicado que havia novas certidões a serem habilitadas”. Destaca que o Ministério Público se manifestou pela procedência dos pedidos de habilitação formulados no presente processo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja julgado integralmente procedente o pedido de habilitação de crédito, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, necessário tecer algumas considerações sobre o cabimento do presente recurso. O revogado Decreto-lei no 7.661/45, em seu art. 97, caput, previa expressamente que “da sentença do juiz, na verificação do crédito, cabe apelação ao prejudicado, ao síndico, ao falido e a qualquer credor, ainda que não tenha sido impugnante”. Contudo, a Lei no 11.101/2005, sob cuja égide se deu a falência nos autos de origem, prevê, em seu art. 17, que, “da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo”. A interpretação literal do mencionado dispositivo conduz ao entendimento singelo de que a regra ali descrita refere-se, tão-somente, à impugnação ao crédito. Contudo, verifica-se que não há qualquer outro dispositivo na lei de regência que disponha, expressamente, acerca do recurso cabível contra decisão judicial sobre a habilitação de crédito, impondo-se a interpretação sistemática do mencionado dispositivo legal. Neste aspecto, registre-se que o referido dispositivo se encontra inserido na Seção II, da Lei 11.101/2005, que trata “da Verificação e da Habilitação de Créditos” e que contém regramento relativo tanto à habilitação quanto à impugnação ao crédito. Assim, a conclusão a que se chega é que a decisão proferida em ambas as hipóteses possuem a mesma natureza jurídica. Tal entendimento recrudesce na medida em que se constata que o § 1o do art. 17 da Lei n.o 11.101/2005 prevê que “recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito”. Ora, à toda evidência, “reconhecer o crédito” é o mesmo que “deferir o pedido de habilitação” ou “indeferir a impugnação. Ademais, o art. 10, § 5o, da Lei no 11.101/2005, dispõe que “as habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei”. Dessa forma, importa reconhecer que a decisão ora recorrida, embora tenha sido equivocadamente denominada de “sentença”, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, que desafia recurso de agravo. Por essas razões, e também porque presentes os demais requisitos de admissibilidade, admito o agravo de instrumento, passando à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Não obstante a consistência da fundamentação apresentada nas razões recursais e a presença do periculum in mora, em virtude da possibilidade de não sobrar patrimônio para o pagamento do crédito da agravante e da necessidade de pronta habilitação de seu crédito para poder concorrer com os demais credores no juízo universal, a antecipação de tutela recursal se mostra inviável na hipótese vertente, pois implicaria a própria satisfação do direito pleiteado, havendo o perigo de irreversibilidade da medida, sendo vedada sua concessão por expressa previsão do art. 300, § 3o, do CPC. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:25:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator